Tribunal: TJES
Processo: 0000421-94.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-94.2017.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: ELIO CORREIA RAGGI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO
DO
MUNIC
ÍPIO DE MARILÂNDIA
. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marilândia contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por servidor público ocupante do cargo de motorista de ambulância, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo período de 02/01/2013 a 01/07/2016, com reflexos legais sobre férias, adicional de férias, 13º salário, gratificações, horas extras, entre outros. Determinou-se a atualização monetária pelo IPCA-E desde o prejuízo, com juros de mora desde a citação, bem como a expedição de RPV ou precatório, conforme o valor. A sentença também fixou custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas; (ii) estabelecer se a ausência de norma municipal específica impede o pagamento do adicional de insalubridade; (iii) determinar se o Poder Judiciário pode reconhecer o direito ao adicional sem violar a reserva de iniciativa legislativa; (iv) avaliar a base de cálculo adequada para o adicional; e (v) revisar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal não incide no caso concreto, pois o período pleiteado (2013 a 2016) não extrapola os cinco anos anteriores à data de ajuizamento da ação (2017), sendo incabível o acolhimento da tese prescricional.

A concessão do adicional de insalubridade encontra respaldo na Lei Complementar Municipal nº 016/2008, que remete expressamente à legislação federal (NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE), suprindo a exigência legal para o reconhecimento do direito.

O reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade não representa aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não há criação de nova vantagem nem equiparação com outros servidores, mas apenas aplicação da legislação já existente.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, constatou que o autor exercia atividades em condições insalubres em grau máximo, em contato direto e permanente com agentes biológicos, sem fornecimento eficaz de EPI, o que foi corroborado pelo PPP emitido pelo próprio Município.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento base do servidor, conforme expressamente previsto na legislação municipal (LC nº 016/2008, art. 82, parágrafo único), sendo vedada a utilização do salário-mínimo nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

A fixação dos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida e havendo condenação contra a Fazenda Pública, deve observar o art. 85, §§ 3º e 4º do CPC/2015, devendo a definição do percentual ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

Considerando o trabalho adicional na instância recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com revisão de ofício quanto aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A existência de legislação municipal que remete à norma federal é suficiente para assegurar o direito ao adicional de insalubridade.

A concessão judicial do adicional de insalubridade não viola a reserva de iniciativa legislativa quando fundada em norma pré-existente.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento base do servidor, conforme previsão expressa da legislação local.

A ausência de fornecimento eficaz de EPI e a exposição permanente a agentes insalubres justifica o pagamento do adicional em grau máximo.

Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CLT, art. 192; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º e 11; LC Municipal nº 016/2008, arts. 82 e 95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.06.2018; TJES, AC 0000693-59.2015.8.08.0066, rel. Des. Débora Maria Correa, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2023; TJES, AC 0000359-54.2017.8.08.0066, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJES, AC 0000635-56.2015.8.08.0066, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

contra a
sentença ID 13776480, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia, que
na Ação
Ordinária
ajuizada
por

ÉLIO CORREIA RAGGI
,
julgou procedentes os pedidos para condenar o Município apelante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) em favor do ora apelado, entre as datas de 02/01/2013 até 01/07/2016, com seus devidos reflexos legais, tais como férias, adicional de férias (50% - percentual diferenciado devido aos servidores do município demandado), 13° salário, gratificações de sobreaviso, horas extras habituais, entre outros previstos em lei, utilizando como base de cálculo o valor do vencimento base da categoria em que fez parte o autor. Determinou, ainda, que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), acrescidos de juros de mora desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, calculados com base nos juros aplicados às cadernetas de poupança, cujos valores serão apurados em momento oportuno, devendo o pagamento ser realizado por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, a depender do valor atualizado da condenação. Nesses termos, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Município
apelante
sustenta em suas
razões
ID 13776586
,
em síntese,
que

(1)
as parcelas mensais de adicional de insalubridade, caso sejam devidas, prescrevem em cinco anos, conforme o Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85/STJ,
de modo que
a data inicial da contagem das cobranças
deve ser
alterada para cinco anos antes do ajuizamento da ação, ou seja, a partir de 19/05/2012;
(2)
a majoração da remuneração de servidores é de competência exclusiva do Poder Executivo, mediante projeto de lei, conforme a Lei Orgânica Municipal;
(3)
os honorários sejam de 8% a 10% do valor da condenação e sejam destinados exclusivamente ao advogado da apelante, sem qualquer compensação.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada;
(4)
o pagamento de adicional de insalubridade no serviço público depende de legislação própria que o autorize, e que a Lei Complementar Municipal nº 016/2008 apenas prevê a possibilidade de recebimento, mas não o garante, pois não há lei específica que regulamente o tema para a categoria do apelado;
(5)
a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade a partir de janeiro de 2013 ocorreu após a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho e a contratação de uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho;
(6)
o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário-mínimo vigente, conforme o
a
rt. 192 da CLT e a NR-15. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que o ora apelado, exerceu a função de motorista de ambulância
no Município de Marilândia
desde sua admissão, em 02/01/2013 até 01/07/2016, e pretende com esta demanda a condenação do ente público apelante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo pelo período acima identificado.

Para tanto, sustentou que as funções desempenhadas como motorista de ambulância estavam constantemente sujeitas às condições insalubres, pois transportava pacientes enfermos, inclusive aqueles que dependiam de isolamento, bem como portadores de patologias e portadores de doenças infectocontagiosas. Ainda, afirma que mantinha contato direto e permanente com tais pacientes, com risco de contaminação com materiais biológicos (sangue, linfa, saliva, ar contaminado, suor, vômito, fezes, pus, etc.) e contato com objetos de uso do paciente, não previamente esterilizados. Somado a isso, sustentou que tinha o hábito de colocar o paciente contaminado, enfermo, acidentado ou sequelado no interior da ambulância.

Pois bem.

O apelante suscitou a prescrição quinquenal das verbas reconhecidas pela sentença, ao alegar que as parcelas anteriores a 19/05/2012 estariam prescritas.

Não obstante, o período objeto da lide, conforme a petição inicial e a sentença, compreende a admissão do apelado em 02/01/2013 até sua demissão em 01/07/2016. Portanto, a data de início da condenação não restou alcançado pelo período alegado pelo apelante, devendo ser afastado tal argumento.

O Município apelante argumenta que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, citando a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula 339 do STF.

Contudo, a Súmula Vinculante nº 37 se aplica aos casos em que há aumento de vencimentos com base na isonomia, o que não é o caso dos autos.

A concessão do adicional de insalubridade,
no caso em apreço
, não se trata de uma criação judicial de benefício, mas sim do estrito cumprimento de legislação municipal e federal que já prevê o direito.

A Lei Complementar Municipal nº 016/2008, em seu art. 95, remete aos critérios da legislação federal, especificamente a NR 15 do MTE, para a concessão do adicional de insalubridade,
de modo que a
intervenção judicial busca apenas garantir a aplicação da lei vigente, e não criar ou majorar vencimentos por equiparação.

O
Município
apelante alega que não existe legislação municipal específica que regulamente o pagamento de adicional de insalubridade, o que violaria o princípio da legalidade.

Entretanto,
a Lei Complementar Municipal nº 016/2008 estabelece expressamente, em seu art. 95 e parágrafos, que os critérios para a concessão do adicional de insalubridade devem seguir a legislação federal. Além disso, a Lei Municipal nº 1.208/2015, em seu Anexo V, descreve as funções do motorista de ambulância, incluindo a responsabilidade pela higiene e segurança do veículo, o que é um indício da natureza insalubre das atividades.

Com efeito,
observ
a-se que
no caso do Município de Marilândia, a Lei Complementar Municipal n. 016/2008 cumpre, de maneira suficiente, o requisito
questionado pela municipalidade
, na medida em que reconhece o direito dos servidores municipais ao recebimento do adicional de insalubridade.

Aduz, ainda, o Município apelante ter suspendido o pagamento do adicional com base em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e em laudos técnicos de 2012. No entanto, tais laudos nunca foram juntados aos autos, mesmo com a alegação de sua existência.

Por outro lado, o laudo pericial produzido judicialmente, em contraditório, concluiu de forma inequívoca que o trabalho do apelado era insalubre em grau máximo (40%) de acordo com o Anexo 14 da NR-15. A prova técnica judicial confirmou que o autor tinha contato direto e habitual com pacientes infectados e materiais biológicos, sem o fornecimento adequado de EPIs.

O próprio Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do apelado, emitido pelo Município, demonstra a exposição a agentes biológicos durante o período reclamado e, por conseguinte, confirma que o recorrido esteve exposto a agentes biológicos como Microorganismos, Vírus, bactérias, fungos, bacilos e protozoários no período em que trabalhou como motorista de ambulância, de 02/01/2013 a 01/07/2016. Os referidos documentos também indicam que nenhum Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz foi fornecido ou sequer informado para neutralizar o risco biológico.

Destaca-se que tal entendimento vem respaldado pela jurisprudência desse E. Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 STF E– RECURSO DESPROVIDO. 1. No que toca à base de cálculo a ser utilizada para pagamento do adicional de insalubridade, a Súmula Vinculante nº 4 do e. STF preconiza que: “salvo nos casos previstos na constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Além disso, a própria legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo. 2. A concessão do adicional em comento não configura invasão do Judiciário na esfera do Executivo ou mesmo aumento de vencimentos, mas apenas o afastamento de ilegalidade existente, com base na jurisprudência majoritária desta Eg. Corte (TJES – AC 0000693-59.2015.8.08.0066 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: Débora Maria Ambos Correa Da Silva - Data: 26/Apr/2023) 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - Petição Cível: 00009135720158080066, Relator.: Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REFLEXOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Consoante entendimento há muito sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, além da previsão contida no Texto Constitucional, o pagamento de adicional de insalubridade, no âmbito do serviço público municipal, depende da existência de legislação infraconstitucional editada pelo ente federado, o que, no caso do Município de Marilândia, foi realizado por intermédio da LC n. 016/2008.
2) No caso, a servidora comprovou que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo relativo ao período pleiteado, visto que tomou posse e exerce as funções de gari desde 30/06/2016, porém apenas passou a receber o adicional de insalubridade a partir de 30/12/2016, embora não haja nada nos autos que indique ter ocorrido uma modificação nas atribuições inicialmente exercidas pela servidora; decerto que, se em dezembro de 2016 o próprio Município reconheceu a situação e passou a realizar o pagamento do adicional de insalubridade, inexiste razão para não tê-lo feito desde o princípio. 3) A autora trouxe à baila laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, o qual demonstra que as atividades de coleta de lixo e limpeza de vias são enquadradas como insalubres em grau máximo. 4) Reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, são devidos os reflexos salariais decorrentes deste em relação às verbas calculadas sobre a remuneração do servidor. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000359-54.2017.8.08.0066 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 11/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
[...]
O adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através do artigo 82, IV e 95 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES (LC 16/2008) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais a “Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa”.

III - O próprio Estatuto estabelece, ainda, em seu artigo 95 que “Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica”.

IV - Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual nas disposições do Anexo 14 atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano.
[...] VII - Tratando-se de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, é certo que os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, merecendo reforma parcial da sentença neste aspecto por força da remessa necessária. VIII – Apelação conhecida e desprovida. Conhecida a remessa necessária para reformar em parte a sentença. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000635-56.2015.8.08.0066 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 13/12/2022).

O Município sustenta,
ainda,
que a base de cálculo para o adicional deveria ser o salário-mínimo e não o vencimento base, citando súmulas do TST e a NR-15.

Contudo, a Súmula Vinculante nº 4 do STF vedou a utilização do salário-mínimo como indexador para qualquer pagamento, impedindo que decisões judiciais utilizem esse parâmetro.

Ademais, a própria Lei Complementar Municipal nº 16/2008, em seu art. 82, parágrafo único, determina que as vantagens pecuniárias sejam pagas com base nos valores vigentes no mês de pagamento, ou seja, sobre o vencimento base.

Portanto, a
sentença apelada
, ao fixar o vencimento base como a base de cálculo, está em consonância com a jurisprudência dominante e a legislação municipal aplicável.

Por fim, deve-se registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, por configurarem consectários legais da condenação, detém natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer tempo, até mesmo de ofício.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.722.311/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).

Nesses termos,
passo a rever, de ofício
, o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais fixados, pela sentença apelada, sobre o valor da causa.

De acordo com o art. 85, §3º do CPC/15, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios definidos nos seus incisos, devendo-se observar, quanto a sentença ilíquida, que a fixação dos percentuais previstos pelos incisos do §3º, ocorrerá após a liquidação do julgado (§4º).

No caso em tela, observa-se tratar de sentença ilíquida que, por conseguinte, atrai a aplicação do §4º do art. 85 do CPC/15, acima referido, de modo que deve ser reformada a sentença, neste ponto, para determinar que o percentual de honorários previsto pelo §3º do art. 85 e seus incisos, deve ser arbitrado após a liquidação do julgado.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
e, de ofício, determino que

o percentual de honorários previsto pelo §3º do art. 85 e seus incisos, seja arbitrado após a liquidação do julgado.

Na forma do §11 do art.
85 do CPC/15, majoro em 2% o valor dos honorários sucumbenciais a serem arbitrados, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios m 2% o valor dos honorários sucumbenciais a serem arbitrados, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.